Tribunal: TJBA
Processo: 8010638-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus n.º 8010638-33.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Luís Eduardo Magalhães Processo de 1º Grau: 8000993-07.2026.8.05.0154 Paciente: Jurema Fátima Gomes Impetrante: Patrycia Linhares Silva OAB-GO nº 66780 Impetrante: Icleiber Acioli Souza Júnior - OAB-GO nº 52.288 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães Procurador de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO CONJUNTA DA GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE. TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 608.588/STF). ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRECEDENTE DO STJ (AgRg no HC 829.842/SP). AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA (580G). APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, MÁQUINAS DE CARTÃO E NUMERÁRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante, em 14.02.2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão, em seu estabelecimento comercial (“Bar da Fátima”), de aproximadamente 580g de cocaína, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) máquinas de cartão de crédito e R$ 638,10 em espécie. 2. A impetração sustenta ilegalidade do flagrante pela atuação da Guarda Municipal, alegada violação domiciliar, ausência de audiência de custódia e desnecessidade da prisão preventiva, com pleito de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar: (i) a legalidade da atuação da Guarda Municipal em conjunto com a Polícia Militar; (ii) a ocorrência de violação à inviolabilidade domiciliar; (iii) a alegada ausência de audiência de custódia; e (iv) a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A atuação da Guarda Municipal deu-se em conjunto com prepostos da Polícia Militar, em situação de flagrante delito, após abordagem de usuário que indicou a paciente como fornecedora da substância entorpecente. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588), reconheceu a constitucionalidade da atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, excluídas funções tipicamente investigativas, inexistindo ilegalidade no caso concreto. 5. A diligência ocorreu em estabelecimento comercial aberto ao público e em horário de funcionamento, circunstância que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023. 6. A audiência de custódia foi realizada em 19.02.2026, inexistindo nulidade a ensejar relaxamento da prisão. 7. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo preliminar de constatação da substância. Os indícios de autoria decorrem da prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos. 8. O periculum libertatis revela-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de cocaína (580g), pela apreensão de balanças de precisão, máquinas de cartão e numerário fracionado, bem como pelo modus operandi consistente na comercialização em estabelecimento aberto ao público, indicando risco real à ordem pública. 9. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. Precedente: HC 725.477/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022. 10. Inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade efetiva da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. É legítima a atuação conjunta da Guarda Municipal com a Polícia Militar em situação de flagrante delito, nos termos do Tema 656 da Repercussão Geral do STF. 2. Estabelecimento comercial aberto ao público não se equipara a domicílio para fins de incidência da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aliada a apetrechos típicos da mercancia ilícita e à prática do delito em local de ampla circulação, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; art. 144; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588); STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2023; STJ, HC 725.477/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010638-33.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)